Tribunal: TJBA
Processo: 8058733-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058733-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: YASMIN RUBENS DE OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, ANA PAULA DOS PASSOS SEIXAS APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TRANSPORTE. ROUBO DO PASSAGEIRO NAS INSTALAÇÕES DO METRÔ. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O FATO DANOSO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO INDENIZÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DEVER LEGAL DE SEGURANÇA DO TRANSPORTE METROVIÁRIOS - LEI Nº 6.149/74. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA QUANTO À REPERCUSSÃO NA ESFERA DA PERSONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058733-96.2023.8.05.0001, em que figuram como parte apelante YASMIN RUBENS DE OLIVEIRA DA SILVA e como parte apelada COMPANHIA DO METRO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator